Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-36.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002790-36.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY VIEIRA DE MOURA - CPF: 236.699.931-34 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE. REJEITADO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação revisional de contratos bancários, reconheceu a abusividade de juros remuneratórios pactuados acima do triplo da taxa média de mercado e determinou sua adequação ao referido parâmetro.

II. Questão em discussão:

(i) Saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar fundamentos do Recurso Especial n.o 1.821.182/RS; (ii) Verificar a necessidade de prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC; (iii) Avaliar se os juros pactuados podem ser considerados legítimos diante das peculiaridades contratuais e do perfil de risco do cliente.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente as questões levantadas, destacando que os juros remuneratórios pactuados nos contratos revisados variavam entre 612,62% e 1.186,11% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza oscilava entre 77,41% e 86,25%. A discrepância evidenciada justifica a limitação dos encargos contratuais à média de mercado, em observância ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). O precedente invocado pela embargante (REsp 1.821.182/RS) trata de circunstâncias distintas, não aplicáveis ao caso em que a abusividade foi comprovada de maneira inequívoca.

IV. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação interposta no bojo da ação revisional de contratos bancários c.c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora embargada, Darcy Vieira de Moura.

O acórdão recorrido conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante e negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, que ajustou os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinou a repetição simples dos valores cobrados indevidamente.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a embargante alega, em síntese,
omissão no acórdão
quanto à análise do Recurso Especial n.o 1.821.182/RS, no qual se teria reconhecido que as instituições financeiras que atendem a clientes de alto risco, como a embargante, não estão submetidas à aplicação irrestrita da taxa média de mercado.

Segue, apontando
violação ao entendimento pacificado no STJ
de que a abusividade dos juros deve ser analisada com base nas peculiaridades de cada caso concreto, considerando, entre outros fatores, o perfil de risco do consumidor.

Assinala a necessidade de
prequestionamento
dos artigos 421 do C. Civil e 927 do CPC, para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes embargos de declaração, com a modificação do acórdão para afastar a adequação dos juros remuneratórios à média de mercado, bem como o prequestionamento das matérias apontadas.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá,

05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Nesse sentido, observa-se que o presente recurso busca, sob a alegação de omissão, a revisão do entendimento exarado no acórdão embargado. Explico.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar os fundamentos constantes do Recurso Especial n.o 1.821.182/RS, que aborda peculiaridades relativas a contratos bancários firmados com clientes de alto risco e a inaplicabilidade irrestrita da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro exclusivo de controle da abusividade dos juros remuneratórios. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 421 do C. Civil e 927 do CPC.

Todavia, não há omissão a ser sanada, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e exauriente a matéria discutida nos autos, analisando o contexto fático e jurídico dos contratos bancários objeto da ação revisional. O julgado consignou expressamente que nos contratos revisados, os juros remuneratórios pactuados excedem
o

triplo da taxa média de mercado para operações da mesma espécie
, parâmetro este amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como critério objetivo para identificação da abusividade.

É importante ressaltar que o STJ já consolidou entendimento no sentido de que, embora não exista um teto absoluto para os juros remuneratórios, a análise da abusividade deve levar em conta a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

Neste julgamento, foi afirmado que taxas muito superiores à média, como as encontradas nos contratos em questão, configuram clara violação aos princípios da equidade contratual e da proteção ao consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no art. 51, § 1o.

Ademais, o acórdão embargado destacou que os juros praticados pela embargante variavam de
612,62% a.a. a 1.186,11% a.a.
, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza situava-se entre
77,41% a.a. e 86,25% a.a.
, o que demonstra de maneira inequívoca a abusividade dos encargos pactuados. Assim, a adequação dos juros à média de mercado não é apenas legítima, mas necessária para preservar o equilíbrio contratual e evitar a imposição de encargos desproporcionais ao consumidor.

Quanto ao Recurso Especial n.o 1.821.182/RS, mencionado pela embargante, este não se aplica ao caso concreto, pois trata de circunstâncias distintas, envolvendo situações em que a abusividade dos juros não estava suficientemente demonstrada. No presente caso, a discrepância exorbitante entre os juros pactuados e a média de mercado, além de cabalmente comprovada, foi analisada à luz dos parâmetros fixados pelo STJ e pela doutrina especializada.

Destaco que o simples fato de os contratos terem sido firmados com clientes classificados como "de alto risco" não afasta o dever das instituições financeiras de respeitar os limites impostos pela razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em relações de consumo. Permitir a imposição de encargos desproporcionais sob o pretexto de um maior risco violaria o princípio da boa-fé objetiva, essencial à execução das relações contratuais.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à alteração do julgado para conferir efeitos infringentes que somente poderiam ser discutidos mediante recurso próprio.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.24 - negritei).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025